Tribunal: TJMT
Processo: 1018062-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018062-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), DHAIANE PIEDADE DA SILVA - CPF: 006.550.342-26 (AGRAVANTE), DEIVID JOSE VIEIRA - CPF: 939.677.212-72 (AGRAVADO), DHAIANE PIEDADE DA SILVA - CPF: 006.550.342-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), D. K. S. V. (AGRAVANTE), N. K. S. V. (AGRAVANTE), CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), ALINE EVELLIN MARCON - CPF: 976.333.991-04 (ADVOGADO), NAYARA MOURA FEITOZA - CPF: 897.403.512-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018062-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: D. K. S. V., N. K. S. V.

AGRAVADO: DEIVID JOSE VIEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU INDEFERIDO – POSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a disposição contida no artigo 6o do Código de Processo Civil e a possibilidade de o poder judiciário intentar medidas para resguardar o direito creditício dos exequentes, a obtenção de informações quanto ao endereço do réu junto a repartições públicas ou entidades privadas incumbe ao exequente, justificando-se a ingerência do judiciário apenas quanto a parte autora tenha envidado esforços pessoais para descobri-lo, excepcionalidade não comprovada na espécie

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018062-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: D. K. S. V., N. K. S. V.

AGRAVADO: DEIVID JOSE VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DEIVID KAUAN SILVA VIEIRA
e
NATHALY KAWANE SILVA VIEIRA
, representados pela genitora
DHAIANE PIEDADE DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos no 3209-90.2016.811.0015, manejada em face de
DEIVID JOSÉ VIEIRA
, indeferiu o pedido para que fosse expedido Ofício à Polícia Civil e ao 2o Batalhão de Polícia Militar, na Comarca de São Francisco do Guaporé/RO, a fim que auxiliem/esclareçam o paradeiro do agravado, naquela localidade.

Para tanto, os agravantes narram que, o agravado é devedor de alimentos, tendo sido decretada sua prisão civil no ano de 2017, contudo, sem qualquer efeito prático em razão da dificuldade para localizá-lo.

Contrariados, os agravantes defendem a necessidade de reforma da decisão de base para que a polícia local da cidade de São Francisco do Guaporé/RO, busque informações do paradeiro do recorrido, que supostamente estaria gerenciando uma casa de shows naquela localidade.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 27246464).

Sem contrarrazões.

Parecer da D. Procuradora de Justiça pelo provimento do recurso acostado à id. 35841959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018062-30.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido dos autores, ora agravantes, para que fosse expedido Ofício à Polícia Civil e ao 2o Batalhão de Polícia Militar, na Comarca de São Francisco do Guaporé/RO, a fim que auxiliem/esclareçam o paradeiro do agravado, naquela localidade.

Pelo que dos autos consta, o réu teve a prisão civil decretada em 10/05/2017 e diante do contido na certidão expedida na carta precatória para o cumprimento da ordem, dando conta de que o agravado possivelmente estaria administrando uma casa de eventos na cidade de São Francisco do Guaporé/RO, os agravantes postularam pela expedição de ofício às polícias civil e militar daquela urbe, para localização do requerido, mas tiveram o pleito indeferido pelo magistrado de base.

É contra esta decisão que se insurge os agravantes.

Não procede, contudo, o agravo.

É que, não obstante a disposição contida no artigo 6o do Código de Processo Civil e a possibilidade de o poder judiciário intentar medidas para resguardar o direito creditício dos exequentes, a obtenção de informações quanto ao endereço do réu junto a repartições públicas ou entidades privadas incumbe ao exequente, justificando-se a ingerência do judiciário apenas quanto a parte autora tenha envidado esforços pessoais para descobri-lo, excepcionalidade não comprovada na espécie.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Defere-se a expedição de ofício requisitório para obtenção do endereço da ré apenas quando comprovado que a exequente não logrou êxito nas tentativas realizadas para este fim. Hipótese não verificada, tal como sopesado na decisão hostilizada. AGRAVOD E INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (Agravo de Instrumento no 70079067476, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardr, Julgado em 13/12/2018)

“
LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OFÍCIOS A ÓRDÃOS PÚBLIOS E PRIVADOS. Pretensão de expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para a localização do réu. Possibilidade condicionada à demonstração, pela parte, de impossibilidade sem a intervenção judicial. Precedentes. Seguimento negado ao agravo
”. (TR-RS – AI: 70047448865 RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2012, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2012)

Some-se a isso que os recorrentes pretendem fazer com que o Juízo determine às forças policiais que cumpram diligências no mínimo estranhas ao desiderato de segurança pública, que por sua vez, conforme afirmado alhures, devem ser realizadas pela própria parte exequente, diante do interesse eminentemente particular da causa.

Por tais fundamentos, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020